Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO. CONTURBADO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AVALIAÇÃO POSITIVA NOS ÚLTIMOS MESES. LIBERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO. EXIGUIDADE NO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES RESSOCIALIZADORAS IMPOSTAS. CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE SEGUIDAS DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese a reeducanda ter apresentado nos últimos seis meses bom comportamento e respostas progressivas à medida socioeducativa de internação imposta, isto segundo o terceiro parecer da unidade técnica, a hipótese não recomenda o deferimento do pedido de liberação ou a substituição por liberdade assistida, sobretudo diante gravidade acentuada do ato infracional por ela perpetrado, análogo ao crime de homicídio consumado, e do conturbado período inicial, no qual a adolescente apresentou poucos avanços e envolvimento em 3 (três) ocorrências disciplinares, o que, no caso dos autos, denota exiguidade e insuficiência para a liberação da socioeducanda.
2. Tal situação, vista em seu amplo aspecto, revela a necessidade de consolidação da evolução comportamental apresentada no último semestre, com o gradativo retorno da agravante ao convívio social. Nesse sentido, é razoável o deferimento tão somente dos benefícios extramuros (saídas teste e sistemáticas), medida que permitirá a sua reinserção gradual e segura à vida comunitária.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder à agravante as saídas teste e sistemáticas, mantendo incólume o indeferimento, por ora, da liberação da adolescente quanto a medida de internação imposta.